Tribunal: CARF
Processo: 13864.000327/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.000327/2010-43
ACÓRDÃO
3202-002.424 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VPE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.424 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000327/2010-43
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de auto de infração relativo à
apuração de PIS/PASEP e o auto de infração de fls. 364 a 372, relativo à apuração da COFINS,
ambos referente ao ano-calendário de 2007.
Do Termo de Verificação Fiscal extrai-se que as glosas se deram pelos seguintes
motivos:
1 - os valores relativos às contas "Crédito de Pis" e "Crédito de COFINS" no livro
razão estão abaixo do que foi utilizado pela contribuinte no DACON;
2 - verificou-se que apenas parte dos créditos referentes ao PIS e à COFINS são
contabilizados em conta de ativo, conforme recomenda a boa norma de contabilidade. Já a maior
parte dos créditos apurados são registrados diretamente em contas de receitas, o que contraria a
contabilidade normal e dificulta a apuração correta dos valores dos créditos;
3 - através dos dados do Razão e tendo em vista a não apresentação dos
documentos comprobatórios das operações, foram efetuadas as seguintes glosas: (e-fls. 347)
i- Compra revenda (CFOP 1.102), em razão da não, apresentação de documentos
comprobatórios das operações efetuadas;
ii- Aluguel de Maquinário e Serviços

ii.a) Conta: 4.1.1.01.0005 — LOCACAO DE BENS: não foi apresentada
nenhuma das notas/contratos/comprovantes referentes aos mesmos. Não existe qualquer
identificação de nenhuma empresa denominada "Polimix Mineração ". Nos dados obtidos pela
RFB, foi encontrada a empresa "Polimix Concreto S/A". Entretanto, através de documentos
apresentados, constatou-se que a VPE efetua outros negócios com a Polimix Concreto Ltda,
porém, nada relacionado a pagamentos de locação de bens;

ii.b) Glosas referentes aos pagamentos de locação de equipamentos/Serviços
de locação Contrapartida: 2.1.2.01.0048 - PEDREIRA DUTRA LTDA- foi apresentado um único
documento referente a tais pagamentos, efetuados à empresa "Pedreira Dutra Lida"), referente
ao mês de agosto;
Porém, a empresa Pedreira Dutra, para as quais foram efetuados os
pagamentos, sequer apresentou sua DIPJ referente ao ano-calendário de
2007, sendo ainda que, em relação ao ano-calendário de 2008, apresentou a
Declaração de IRPF como "INATIVA";
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.424 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000327/2010-43
3
0 único Extrato/Recibo apresentado foi referente à empresa ``ASE-.
'Empreendimentos e Participações Ltda" CNPJ 05.200.879/0001-39, cujo -
descrição é genérica "Locação de equipamentos", sendo que trata-se de uma
empresa de incorporação de Empreendimentos Imobiliários, nada tendo a
ver com locação de equipamentos para Mineração.
(...)
2.5. Por fim, verificamos no cadastro de RFB, que a atividade da empresa é
a de "Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e
beneficiamento associado, em nada tendo a ver com a locação de bens.

iii- Outras glosas referentes aos pagamentos de locação e serviços cujas notas
comprovantes da operação e do pagamento não foram apresentadas, sendo que sequer
encontravam-se registrados no livro RAZÃO;

iv- Aluguel de Maquinário fora do estado: por ausência de apresentação de
documentos comprobatórios das respectivas despesas, foram glosados os valores de gastos com
aluguel de maquinário fora do Estado, com exceção aos meses de março e abril por restarem
registrados no livro Razão.
v- Energia Elétrica- não houve glosa;
vi- Fretes- não houve glosa
vii- Fretes fora do Estado- não houve glosa

Cientificada dos lançamentos, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a
qual foi julgada improcedente pela 15a Turma da Delegacia Regional de São Paulo, formalizada
pelo acórdão 16-85.202, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CREDITAMENTO. PROVA.
Cabe à impugnante a apresentação de provas no sentido de demonstrar a
ocorrência das operações originárias dos créditos que pleiteia.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CREDITAMENTO. PROVA.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.424 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000327/2010-43
4
Cabe à impugnante a apresentação de provas no sentido de demonstrar a
ocorrência das operações originárias dos créditos que pleiteia.
Impugnação Improcedente
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação integral do crédito pleiteado.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da alegação de nulidade do procedimento fiscal
No que pese a alegação de nulidade do procedimento fiscal, no meu entendimento,
não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de
defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.424 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000327/2010-43
5
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o ato ou despacho administrativo foi emitido por servidor
competente, arrolando claramente todas as razões de fato e de direito que ensejaram o
indeferimento do crédito vindicado.
Observa-se que somente duas são as espécies de irregularidades, elencadas nos
incisos do artigo 59 do PAF a ensejar nulidade “ab initio” as peças que o compõem: a
incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão ou despacho) e a preterição do
direito de defesa.
Além disso, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos causados à parte que
irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário
seria sobrepor as formalidades processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, a suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.

II- DO MÉRITO
2.1- Do ônus probatório
A lide restringe-se a matéria meramente probatória e não de direito.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.424 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000327/2010-43
6
É matéria incontroversa, confirmada pela própria Recorrente em sua defesa, que
ela foi intimada durante a fase inquisitiva e apresentou livros e registros fiscais.
No entanto, ela não apresentou a totalidade das notas fiscais comprobatórias das
operações originárias dos créditos a que pretende compensar.
Em sua defesa, a Recorrente confirma que estava impossibilitada de apresentar os
documentos solicitados pela fiscalização dado que não possuía a posse dos respectivos
documentos, em razão do furto ocorrido.
Sendo assim, a própria autoridade fiscal, após ter conhecimento das alegações da
contribuinte, ressalvou que a comprovação das operações poderia se dar mediante cópias das
notas fiscais obtidas junto aos seus clientes e fornecedores.
Entretanto, de fato, no presente recurso, a contribuinte limita-se a repetir o
ocorrido em sua impugnação, nada trazendo de novo para comprovar a ocorrência das operações.
Sendo assim, não resta a esta Relatoria a não ser alinhar-se ao entendimento do
julgador de piso, pois é sabido, que é ônus da contribuinte demonstrar, mediante documentação
hábil e idônea, a base de cálculo do crédito vindicado, pois embora tenha ela demonstrado a
origem do direito creditório, ônus esse, que a Recorrente não conseguiu se desincumbir.
Assim, ao tempo em que apresentadas as informações à autoridade originalmente
competente, a interessada não trouxe todos os elementos necessários para a sua análise, que
viessem comprovar os créditos pleiteados. Nem tampouco no decorrer do procedimento fiscal.
Reitero que não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se
como imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário
vindicado.
Registra-se que considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15.
Por isso, para fazer jus ao direito creditório pleiteado, o contribuinte deve
comprovar existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de
restar seu pedido indeferido.
Em outros termos, trata-se de uma relação subjacente, onde primeiro se comprova
o direito aos créditos pleiteados, para após, poder se apropriar deles.
Por tudo, restando comprovado nos autos que a ausência de certeza e liquidez do
crédito vindicado, impõem-se o seu não reconhecimento.
Por último, no que cerne a alegação de glosas com dispêndios com Energia Elétrica,
Fretes e Fretes fora do Estado, somente, a evitar possíveis alegações de omissão em eventual
oposição de Embargos de Declaração, registra-se que não houve glosa sobre as respectivas
despesas, não merecendo ser conhecido o pleito da recorrente nestes tópicos.
2.2- Da multa de ofício e dos juros sobre a multa
Em razão das infrações, sobre o valor das contribuições foi aplicada multa de 75%,
nos termos do artigo 10, § único da Lei Complementar 70/91 e artigo 44, I da Lei 9.430/96.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.424 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000327/2010-43
7
Primeiro, no que cerne a alegação de princípios constitucionais, aplico a Súmula
CARF no 2, ao prever que o CARF não pode se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de leis
tributárias.
Segundo, do texto legal extrai-se que a imputação da multa é amparada pela
legislação tributária, não havendo o que se falar em ilegalidade.
Por último, também não há como atender o pleito da recorrente no que cerne a
incidência de juros sobre a multa imputada diante da Súmula deste CARF - 108, por isso, a
aplico, a qual prevê: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Diante do exposto, voto por conhecer em parte do presente Recurso, afastar as
preliminares arguidas, no seu mérito, negar-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 485
DF CARF MF
Original